Tribunal: TCU
Processo: 036.690/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação destinada à análise da resposta de empresa em face dos indícios de fraude às licitações conduzidas pela Petrobras na realização das obras da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), localizada em Araucária/PR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de Representação destinado à análise da resposta prestada pela Empresa Construtora OAS S/A, ouvida em audiência para verificar a ocorrência de fraude às licitações conduzidas pela Petrobras na realização das obras da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), localizada em Araucária/PR, em atendimento ao Acórdão 2319/2017-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, para, no mérito, assinalar a sua procedência; 9.2. rejeitar as justificativas apresentadas pela Empresa Construtora OAS S/A; 9.3. sobrestar, com fundamento no art. 157, caput , do Regimento Interno do TCU, a apreciação da participação da Construtora OAS S/A nas fraudes ocorridas nas licitações para a contratação das obras da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), até a demonstração de que a sociedade cumpriu suas obrigações constantes do Termo de Compromisso de Cessação de prática firmado junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica e do Acordo de Leniência firmado com a Advocacia-Geral da União (AGU) e a Controladoria Geral da União (CGU); 9.4. suspender a prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas, com relação aos fatos designados em análise neste processo, até que haja manifestação dos órgãos signatários dos acordos de colaboração especificados no item anterior quanto ao cumprimento ou descumprimento das obrigações pactuadas pela Construtora OAS S/A; 9.5. determinar à SeinfraOperações que: 9.5.1. em face das notícias de eventual descumprimento pela Construtora OAS S/A dos acordos especificados no subitem 9.2 desta deliberação, promova o acompanhamento periódico dos atos processuais relativos aos compromissos designados no subitem 9.2, realizando as diligências que entender cabíveis junto aos órgãos competentes; 9.5.2. promova a imediata instrução da matéria, caso não mais subsistam as condições para o sobrestamento do presente processo; e 9.6. dar ciência desta deliberação à Construtora OAS S/A, à Petróleo Brasileiro S.A., ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, à Controladoria-Geral da União e à Advocacia-Geral da União.